Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-47.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. OITIVA. CAPACIDADE CIVIL DEMONSTRADA. MERO RECEIO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A par de todo o regramento hoje estabelecido no âmbito da proteção da pessoa com deficiência física ou mental, que impõe a decretação de interdição apenas em situações excepcionalíssimas, é possível concluir que o mero receio de ato futuro do interditando não pode ser tutelado por meio da presente demanda, sobretudo diante da demonstração da capacidade cognitiva do interditando.
2. A dispensabilidade do laudo está demonstrada pelas declarações da autora e do interditando. A apelante demonstrou o receio de que na hipótese de recaída no vício o interditando arruíne o seu patrimônio. No entanto, não há demonstração atual de que o réu não tenha condições de gerir a própria vida.
3. Recurso conhecido e não provido.